Tribunal: STF
Processo: Ext 1621
Classe: Ext
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Extradição deferida. Entrega condicionada ao cumprimento da pena perante a justiça brasileira. Pedido de extensão. Terceira pessoa. Desentranhamento. Recurso extraordinário manejado pela Defesa. Não cabimento. Pedido de revogação da prisão preventiva. Indeferimento. Solicitação de informações.



    Vistos etc.



    Referente às Petições nºs 121.300/2021, 453, 2.269, 15.737 e 25.727/2022. 



    A Primeira Turma desta Suprema Corte, em sessão virtual realizada entre os dias 26.11.2021 e 03.12.2022, por unanimidade, deferiu pedido formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América para conceder a extradição do nacional bengalês Saifullah Almamun ou Saiful Al-Mamun, condicionando a entrega do estrangeiro à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República (art. 95 da Lei 13.445/2017), e observados os compromissos assumidos pelo Estado Requerente (art. 96 da Lei 13.445/2017) - (eventos 76-7).



    Colho do acórdão assim ementado:



    “EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. CRIMES DE CONSPIRAÇÃO E MIGRAÇÃO ILEGAL. DUPLA INCRIMINAÇÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICES LEGAIS À EXTRADIÇÃO. CONTENCIOSIDADE LIMITADA. SÚMULA 421/STF. ESTRANGEIRO PROCESSADO CRIMINALMENTE NO BRASIL. ENTREGA ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA NO BRASIL SUJEITO A JUÍZO DE CONVENIÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PELO ESTADO REQUERENTE.



    1. Pedido de extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América que atende os requisitos da Lei 13.445/2017, do Tratado de Extradição específico e da Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 



    2. A apreciação das teses defensivas pertinentes ao mérito da imputação extrapola os limites da contenciosidade limitada que rege o processo de extradição (art. 91, § 1º, da Lei de Migração). 



    3. Fatos criminosos imputados ao Extraditando que correspondem aos crimes de associação criminosa e de promoção de migração ilegal, previstos nos arts. 288 e 232-A do Código Penal. Dupla incriminação atendida.



    4. Inocorrência de prescrição e óbices legais.



    5. A circunstância de o Extraditando possuir vínculo conjugal ou familiar com pessoa de nacionalidade brasileira não impede o deferimento da extradição (Súmula 421/STF).



    6. Extraditando processado criminalmente no Brasil. Fato não impeditivo da extradição, ficando a entrega condicionada à extinção do feito ou ao cumprimento da pena no Brasil, com ressalva do juízo discricionário do Presidente da República, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017. 



    7. A missão diplomática do Estado Requerente, por intermédio de Nota Verbal juntada aos autos, assumiu todos os compromissos previstos no art. 96 da Lei 13.445/2017.



    8. Extradição deferida. Entrega do súdito estrangeiro condicionada à conclusão do processo penal perante a justiça brasileira ou ao cumprimento da respectiva pena, ressalvada manifestação expressa do Presidente da República (art. 95 da Lei 13.445/2017), e observados os compromissos assumidos pelo Estado Requerente (art. 96 da Lei 13.445/2017).”



    Após o julgamento, o Ministério da Justiça e Segurança Pública encaminhou pedido de extensão da extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor de ‘Saifullah AlMamun (ou Saiful Al Mamun ou Saiful Islam)’ (Petição nº 121.300/2021 - eventos 81-5). Ato contínuo, a autoridade central para a cooperação jurídica internacional (art. 26, § 4º, CPC/2015) esclareceu que “os estrangeiros Saifullah Al-Mamun e Saiful lslam são pessoas distintas, razão pela qual os pedidos de extradição dos nominados deverão ser julgados separadamente” e que “esta Coordenação, em 21 de dezembro de 2021, encaminhou a esse Egrégio Tribunal o suposto pedido de extensão da extradição do nominado, uma vez que teria sido entendido que Saifullah AI-Mamun e Saiful lslam seriam a mesma pessoa” - (Petição nº 2.269/2022 - evento 90).



    A Defesa do Extraditando, por sua vez, maneja recurso extraordinário contra o acórdão deferitório do pedido extradicional, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior. Requer ‘que seja o presente recurso admitido, para que por este Tribunal haja conhecimento e provimento do presente recurso extraordinário, pois estão presentes todos os pressupostos de sua admissibilidade, reformando-se totalmente a decisão recorrida dos autos da Ext 1621, acórdão registrado sob o nº para que seja indeferida a extradição do recorrente, com fulcro em todo regramento exposto’ (Petição nº 453/2022 – evento 88). 



    Por intermédio da Petição nº 15.737/2022 (eventos 97-9), a Defesa novamente pugna pela revogação da prisão preventiva para fins de extradição aos seguintes argumentos: (i) progressão de regime ao semiaberto em relação à execução da pena de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão perante a Justiça brasileira (Processo 0005192-98.2021.8.26.0026); (ii) família constituída no Brasil (duas filhas menores de idade); e (iii) quadro de saúde precário - portador de paraplegia. 



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araujo, opina “pelo não conhecimento do recurso extraordinário interposto pelo Extraditando”, “pelo desentranhamento da documentação referente ao Ofício nº 3670/2021/EXT/CEPTC/DRCI/SENAJUS/MJ e sua autuação como novo processo de extradição” e, após a certificação de trânsito do acórdão deferitório do pedido extradicional, “pela realização de consulta ao Ministério da Justiça e Segurança Pública acerca das providências a serem adotadas para a entrega do Extraditando ao Estado Requerente” (Petição 25.727/2022 – evento 103). 



    É o relatório.



    Decido.



    O Ministério da Justiça e Segurança Pública remeteu o pedido de extensão da extradição formulado pelo Governo dos Estados Unidos da América em desfavor de ‘Saifullah AlMamun (ou Saiful Al Mamun ou Saiful Islam)’ (Petição nº 121.300/2021 - eventos 81-5).



    Ao exame da Nota Verbal nº 813, todavia, verifico que a missão diplomática requer a extradição de Saiful Islam, pessoa diversa do Extraditando deste feito (evento 81, fl. 7). 



    Conforme relatado, a Coordenação de Extradição e Transferência de Pessoas Condenadas do Ministério da Justiça e Segurança Pública “encaminhou a esse Egrégio Tribunal o suposto pedido de extensão da extradição do nominado, uma vez que teria sido entendido que Saifullah AI-Mamun e Saiful lslam seriam a mesma pessoa” (Petição nº 2.269/2022 - evento 90).



    Nesse contexto, reputo necessários o desentranhamento dos autos da Petição nº 121.300/2021 (eventos 81-5) - e a sua autuação como nova extradição. Oportuna, ainda, a retificação da autuação desta Ext 1621 para excluir o nome de Saiful Islam, pessoa diversa do ora Extraditando Saifullah Al-Mamun. 



    Em relação ao recurso extraordinário manejado pela Defesa contra acórdão deferitório do pedido extradicional, nos termos do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior (Petição nº 453/2022 – evento 88), não merece conhecimento, porquanto manifestamente incabível. 



    Não existe, na hipótese, amparo legal para a interposição do apelo extremo em face de acórdão exarado por órgão colegiado deste Supremo Tribunal no julgamento de extradição. Aliás, na dicção do art. 90 da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), “nenhuma extradição será concedida sem prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre sua legalidade e procedência, não cabendo recurso da decisão”.



    Nesse prisma, considero pertinente a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão deferitório do pedido extradicional e a expedição das comunicações de praxe pela Secretaria Judiciária. 



    Passo ao exame do pedido de revogação da prisão preventiva.



    Rememoro que o Juízo da 1ª Vara Federal Criminal de São Paulo, em 16.6.2021, condenou o Extraditando Saifullah Al-Mamun à reprimenda de 14 (quatorze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes previstos no art. 232-A, § 2º, II, do Código Penal, por 25 vezes em continuidade delitiva, e no art. 2º, caput e § 4º, V, da Lei 12.850/2013 -, oportunidade em que mantida a prisão preventiva (evento 54).



    De acordo com a Defesa - Petição nº 15.737/2022 (eventos 97-9) -, o Extraditando, mesmo progredido ao regime semiaberto, continua preso preventivamente ante a ordem prisional expedida por esta Suprema Corte, possui família constituída no Brasil e quadro de saúde precário - portador de paraplegia.



    Repiso que, em sua fase judicial, a prisão preventiva é condição de procedibilidade e decorrente lógico da própria análise da extradição, uma vez imprescindível à prevenção de fuga de acusado foragido no país de origem (Ext 1.531-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 04.5.2018). 



    O acautelamento prévio do Extraditando, previsto no art. 84 da Lei 13.445/2017 e no art. 8º do respectivo Tratado de Extradição (Decreto 55.750/1965), objetiva “assegurar a executoriedade da medida de extradição”. Não se trata de medida de caráter punitivo ou sancionatório, mas de “instrumento concretizador da cooperação internacional na repressão à criminalidade” (HC 71.402/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJ 19.5.1994).



    Evidencia-se, portanto, a natureza cautelar, instrumental, urgente e excepcional da prisão preventiva para fins de extradição, não limitada aos pressupostos da prisão preventiva do art. 312 do Código de Processo Penal e não comparável à execução provisória da pena.



    Por outro lado, ainda na vigência do Estatuto do Estrangeiro (81, 82 e 84 da Lei 6.815/1980), o Supremo Tribunal Federal, em casos excepcionalíssimos, admitia o afastamento da prisão preventiva como condição legal de procedibilidade do processo de extradição (Ministro Ricardo Lewandowski, em decisão de 25.7.2013, na Ext 1.244, sob a minha relatoria, Ext 1.054-QO, Rel. Min. Marco Aurélio e a Ext 1.254-QO, Rel. Min. Ayres Britto).



    Com a entrada em vigor da Lei de Migração (Lei 13.445/2017), que revogou expressamente a Lei 6.815/1980, a temática migratória atual promoveu o regramento do mencionado entendimento jurisprudencial no tratamento da segregação cautelar prévia do Extraditando. Consoante disposto no art. 86 do referido diploma, “O Supremo Tribunal Federal, ouvido o Ministério Público, poderá autorizar prisão albergue ou domiciliar ou determinar que o extraditando responda ao processo de extradição em liberdade, com retenção do documento de viagem ou outras medidas cautelares necessárias, até o julgamento da extradição ou a entrega do extraditando, se pertinente, considerando a situação administrativa migratória, os antecedentes do extraditando e as circunstâncias do caso”.



    Entretanto, na linha da manifestação do representante do Parquet Federal, “verifica-se que o extraditando não apresentou novas informações acerca de seu estado de saúde que demonstrem excepcionalidade apta a justificar sua colocação em prisão domiciliar, tampouco a substituição de sua prisão por outras medidas cautelares, não tendo comprovado a necessidade de tratamento em ambiente externo ou a existência de qualquer obstáculo à efetivação de seu tratamento nas próprias dependências da unidade em que se encontra custodiado. Ademais, o laudo médico que instrui o pedido afirma que o extraditando encontra-se ‘em bom estado geral, monocárdico, normotenso, euglicêmico, euneico, afebril, estando estável clinicamente” (evento 103).



    Não comprovada, portanto, a situação de vulnerabilidade concreta do Extraditando e inexistentes indicativos de negligência de medidas mitigadoras/preventivas quanto à sua saúde por parte do estabelecimento prisional. 



    Reafirmo que a circunstância de o Extraditando possuir família constituída no Brasil não constitui óbice ao deferimento da extradição ou à prisão preventiva para fins de extradição, nos termos da Súmula 421/STF.



    Nesta análise, não detecto situação excepcional a afastar a razoabilidade e proporcionalidade da prisão preventiva e, na linha da manifestação ministerial, elementos ou fatos novos hábeis que denotem a necessidade de abrandamento da constrição cautelar do Extraditando.



    Ante o exposto, indefiro o terceiro pedido de revogação da prisão preventiva do Extraditando (Petição 15.737/2022 - evento 97).



    À Secretaria Judiciária para providenciar a imediata certificação do trânsito em julgado do acórdão deferitório do pedido extradicional e a expedição das respectivas comunicações. 



    Determino, ainda, o desentranhamento da Petição nº 121.300/2021 (eventos 81-5) dos autos, sua autuação como nova extradição, e a retificação da autuação desta Ext 1621 para excluir o nome de Saiful Islam. 



    Por fim, consideradas a entrega diferida do Extraditando, nos termos do art. 95 da Lei 13.445/2017, e a condenação remanescente perante a justiça brasileira, expeça-se ofício ao Ministério da Justiça para que o Presidente da República decida quanto à entrega antecipada do Extraditando. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora